Tribunal: STF
Processo: MS 20478
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-19
Data de publicação: 1985-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
PROMOÇÕES NA JUSTIÇA DE 1A. INSTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL.
SE DECLARA O SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE O ATO PREVENTIVAMENTE
IMPUGNADO ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SERIA EXPEDIDO ATÉ
A DECISÃO DE 'WRIT'  QUE FORA IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, NÃO HÁ COMO CONSIDERAR-SE O CHEFE DO
GOVERNO COMO AUTORIDADE COATORA. E, ASSIM, NÃO E COMPETENTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR O 'MANDAMUS', ANTE O DISPOSTO
NO ART-119, I, LETRA 'E', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS
AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL QUE APRECIARA
E JULGARA O MANDADO DE SEGURANÇA COMO FOR DE DIREITO.